Tribunal: TJDFT
Processo: 0019604-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019604-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AFONSO CELSO TANUS GALVAO, ANTOINE ESPAGNO, ARMANDO CHAVES CORREA, CARLA CRISTINA ORLANDI FREITAS, CARLOS BARTNICKI TORT, CLAUDIO ALANO COHEN BEZERRA, EDSON APARECIDO DE ARAUJO, FERNANDO DE MACEDO VASQUES, FLAVIO LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR, GEDEAO LOPES OLIVEIRA, HARY SCHWEIZER, ISAAC SEVERINO LEITE, JADIEL LIMA DE CARVALHO, JOSE EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, KATHIA VIRGINIA GUACURY PINHEIRO, MANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCO SALVADOR SALUSTIANO VIDAL DONATO, MARCOS WANDER VIEIRA ARAUJO, MARIA CRISTINA DE CARVALHO, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, NIVALDO FRANCISCO DE SOUZA, PAULO CESAR VIEIRA XAVIER, PAULO ROBERTO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, ROBERTO CRISPIM DA SILVA, RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER, VACLAV VINECKY DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora CARLA CRISTINA ORLANDI FREITAS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto